Tribunal: TJSP
Processo: 1059772-96.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito descrito na inicial e descartou o pedido de indenização por danos morais, impondo à ré os encargos da sucumbência. Apelos do autor e da ré. Incontroversa a prescrição do débito. Débito inexigível, pela ocorrência da

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito descrito na inicial e descartou o pedido de indenização por danos morais, impondo à ré os encargos da sucumbência. Apelos do autor e da ré. Incontroversa a prescrição do débito. Débito inexigível, pela ocorrência da prescrição. Fato que impede a cobrança judicial ou extrajudicial. Impossibilidade de manutenção da inscrição do débito na plataforma "Acordo Certo" no caso "sub judice". O ajuizamento desta demanda demonstra a intenção do autor de não pagar o débito, não se justificando a manutenção do cadastro. Manutenção da declaração de inexigibilidade do débito. "Acordo Certo" que não é banco de dados de caráter público nem se confunde com negativação. Dívida prescrita é obrigação natural, não inexistente. Se o consumidor pagar dívida prescrita, poderá ter um benefício no score, mas se não pagar, não terá redução. Incidência da Súmula 550 do C. STJ. O fato de constar o nome do consumidor na plataforma "Acordo Certo" não configura dano moral indenizável. Precedentes. Tendo sido mínima a sucumbência da ré, na forma do artigo 86, parágrafo único, do CPC, cabe à demandante o pagamento das despesas do processo e dos honorários advocatícios, ressalvada a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial. Sentença reformada somente no tocante à repartição dos encargos da sucumbência. Apelo do autor desprovido e apelo da ré parcialmente provido.